Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-06.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1007738-06.2018.811.0003
Recorrente: RODOAGRO TRANSPORTES LTDA
Recorrido: TIM S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 80105980) interposto por RODOAGRO TRANSPORTES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 73746493):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FIDELIZAÇÃO – MULTA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA – FIDELIDADE – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA DEVIDA - EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL AUSENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como ser uma necessidade assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado ou a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos, descontos, benefícios e outras promoções.
Dano moral não configurado. Ausência de cobrança indevida. A parte autora não demonstrou qualquer lesão a seus direitos da personalidade, ônus processual que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC, principalmente por se tratar de pessoa jurídica. (RAC n° 1007738-06.2018.811.0003, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/01/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 77541958.
A recorrente alega em suas razões: (i) violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, do CPC ao argumento de que o acórdão hostilizado não enfrentou a questão do ônus probatório, o qual seria de incumbência doa recorrida (art. 373, II do CPC) e (ii) violação aos arts. 56 e 58 da Res. n° 632/14 – ANATEL.
Recurso tempestivo (id. 80110981). Devidamente preparado (id. 80187973). Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 84819966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente questão suscitada, sustentando existência de decisão contrária à prova dos autos em especial acerca do ônus probatório; aduzindo que não houve por parte da recorrida, qualquer comprovação de que seria credora do valor discutido nos autos. Justifica ainda que a rescisão contratual entre as partes foi motivada pela má-prestação do serviço contratados (oferta de pano de telefônica divergente e cobrança de valores indevidos).
No entanto, do exame do acórdão proferido verifica-se o seguinte:
“A controvérsia principal versa sobre a licitude ou não da cláusula de permanência (multa por fidelidade), por parte da prestadora de serviço de telefonia, quando o consumidor opta pela rescisão do contrato no curso do prazo de carência.
É sabido que a cláusula de fidelização em contrato de serviços, como de telecomunicação e telefonia, revela-se lícita, em razão dos benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes do STJ.
Observa-se que a cláusula de permanência foi devidamente contratada em 15.02.2017 (Id 66449501; 66449502) pelo prazo de 24 meses, cujo cancelamento antecipado sujeitaria o cliente ao pagamento de multa proporcional ao tempo restante de permanência e ao valor do benefício oferecido.
No caso, o cancelamento ocorreu em 29.11.2017 (09 meses após a contratação), ou seja, antes do prazo exigido de permanência.
De relevo notar que não há provas do descumprimento dos contratos pela empresa de telefonia de forma lesiva à parte autora, de modo que a multa é devida por ausência de comprovação da má-prestação de serviço da apelada. No mais, ao ser intimada para se manifestar acerca da contestação, quedou-se inerte e, posteriormente, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sem nada provar acerca da falha na prestação de serviço”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ofensa à Resolução – via inadequada.
Especificamente quanto a alegada ofensa aos arts. 56 e 58 da Res. n° 632/14 – ANATEL, registre-se apenas que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegado ato normativo não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DA MATÉRIA QUE REGULA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEI MUNICIPAL 8.896/2002 DE PORTO ALEGRE/RS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. RESOLUÇÃO 302/2002 DA ANATEL. ATO INFRALEGAL QUE NÃO ENSEJA O RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DA CLARO S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A mera alegação não é suficiente para ter-se a matéria como prequestionada, instituto que para sua caracterização mister se faz, além da alegação a discussão e apreciação judicial. 2. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Precedentes específicos em casos de ERB: AgInt no AREsp. 1.101.592/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 14.2.2018 e AgRg no Ag 1.415.178/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.9.2012, dentre outros. 3. A alteração das conclusões tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda. 4. Com relação à alegada ofensa da Resolução 302/2002 da ANATEL, fica prejudicada sua análise, pois, não é possível, em recurso especial, a análise de ato normativo infralegal. 5. No tocante à alínea c, o sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado de acordo com os arts. 255, § 2o. do RISTJ e 541, parág. único do CPC/1973. 6. Agravo Interno da CLARO S.A. a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 752.756/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)” (grifei).
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. METALÚRGICA. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. LICENÇA OU REGISTRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO CALCADA EM DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA RESOLUÇÃO CONAMA 237/1997. INVIABILIDADE DE EXAME E INTERPRETAÇÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DO IBAMA DESPROVIDO. 1. Conforme orientação deste Superior Tribunal de Justiça, descabe, nesta seara do Recurso Especial, exame e interpretação de disposições contidas em normas de caráter infralegal, tais como as Resoluções, dado que sua natureza não condiz com o conceito de Lei Federal a que se refere o art. 105 da CF/1988.
2. Da leitura da fundamentação do acórdão recorrido, nota-se que serviram de base para a formação da convicção da Corte de origem as disposições constantes da Resolução CONAMA 237/1997, referentes a prazos e exigências para adequação das atividades de metalurgia e adoção de providências para o licenciamento conforme o advento do Decreto 3.179/1999. 3. Agravo Interno do IBAMA desprovido. (AgInt no REsp 1613115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESOLUÇÃO DE AGÊNCIA REGULADORA. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ não considera suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada pelas partes ou apenas citada no acórdão, mas sim que a respeito tenha havido efetivo debate no acórdão recorrido. 2. Suposta ofensa a resolução não enseja a abertura da via especial, pois essa espécie normativa não está abrangida no conceito de "lei federal." 3. Inadmissível o recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial mas não indica quais dispositivos o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente de outros tribunais. Hipótese da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1595641/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 03/09/2020)” (grifei).
Assim, fica obstada a possibilidade de seguimento do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ) e interpretação de cláusula contratual (Súmula 05/STJ)
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da ilegalidade da condenação que lhe fora imposta, em razão da má valoração da prova, almejando seja reconhecida a ilegalidade dos débitos cobrados pela recorrida, a luz do conteúdo probatório dos autos.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu pela ausência de comprovação de qualquer descumprimento contratual por parte da empresa de telefonia ora recorrida. Confira-se:
“(...) não há provas do descumprimento dos contratos pela empresa de telefonia de forma lesiva à parte autora, de modo que a multa é devida por ausência de comprovação da má-prestação de serviço da apelada. No mais, ao ser intimada para se manifestar acerca da contestação, quedou-se inerte e, posteriormente, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sem nada provar acerca da falha na prestação de serviço.
Por oportuno, colaciona-se trecho da r. sentença apelada (Id 66449566, p. 5/12):
(...)
‘(...) não há nos autos qualquer comprovação de que houvera cumprimento dos contratos de forma lesiva à parte autora, não obstante, a parte autora sequer fora capaz de descrever os problemas na prestação do serviço da ré, limitando-se a informar dois números de protocolos, não externando quais os problemas reportados à parte ré, assim, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, I, CPC).
(...)
Registre-se que a parte autora não impugnara as alegações e a documentação apresentada pela parte ré, nos termos da certidão de (fl.257 – correspondência ID 20092534).
Por conseguinte, analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar o tão decantado prejuízo, advindo do descumprimento (por parte da parte ré) de sua obrigação a ensejar declaração de inexistência do débito e, sua consequente reparação. (...)
Por se tratar da modalidade denominada "Fidelidade", há previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Apenas a título de registro, sobre a cláusula de fidelização, cumpre assinalar que sua licitude é reconhecida pela jurisprudência majoritária do STJ, desde que prestada informação adequada ao consumidor, a quem devem ter sido oferecidas efetivas vantagens econômicas em comparação ao pacto sem fidelização”. (grifei).
Portanto, a alegada violação acerca do ônus probatório (art. 373 do CPC) demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que a decisão colegiada não teria observado corretamente o ônus probatório; ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria não só o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado, mas também importaria na simples análise das cláusulas contratuais, para verificar a validade da fidelização. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE DE 24 MESES. CONSUMIDOR CORPORATIVO. LEGALIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, após a análise do contrato firmado entre as partes, concluiu que os termos da contratação foram claros quanto aos planos e pacotes contratados e multa imposta, não havendo falar em falha no dever de informação. A modificação de tal entendimento é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1704638/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)” (grifei).
“(...) No acórdão proferido pelo juízo "a quo" há o reconhecimento da legalidade da multa sob o argumento que houve "quebra da cláusula de fidelidade", e ainda que a ora Recorrente não conseguiu comprovar a falha nos serviços, mesmo apresentando robustas probas. (...) A recorrida inseriu cláusula prevendo a fidelização do assinante por um tempo mínimo de 24 meses [...]. (...) não demonstrou a existência de falhas na prestação dos serviços pela ré que motivaram a rescisão do contrato, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)" (AgRg no REsp 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/3/2019.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.679.153/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1°/9/2020; AgInt no REsp 1.846.908/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 31/8/2020; AgInt no AREsp 1.581.363/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/8/2020; e AgInt nos EDcl no REsp 1.848.786/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3/8/2020. Além disso, incide o óbice da Súmula n. 5 do STJ ("A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal demanda reexame de cláusulas contratuais. Nesse sentido: "E mesmo se superado tal obstáculo, constata-se que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal a quo com base na análise e interpretação de cláusulas contratuais, fato esse que impede o exame da questão por esta Corte, em face da vedação prevista na Súmula n. 5/STJ" (AgInt no AREsp 1.298.442/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 14/12/2018.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.639.849/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27/8/2020; AgInt no REsp 1.662.100/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 17/8/2020; e AgInt no REsp 1.848.711/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14/8/2020. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. (AREsp 1819038/SP – Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, monocrática, j.19/03/2021, publicada: 22/03/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, não obstante tenha indicado a interposição recursal também por esse fundamento, registre-se a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque a recorrente deixou de atender ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, fica obstada a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça